Tribunal: TJBA
Processo: 8030704-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030704-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: PAULO CESAR BOENTE SANTOS

Advogado(s)
:
MARCEL FERRAZ DE SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESISTÊNCIA DO AGRAVANTE NO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VERBA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO ART. 139, I DO CPC. INSURGÊNCIA CONTRA MULTA DIÁRIA. VALOR ARBITRADO. MANUTENÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

O art. 139, IV do CPC é expresso ao dispor sobre a possibilidade da adoção da medida ora impugnada como forma de assegurar o cumprimento de ordens judiciais.

Mantida a decisão que determinou bloqueio de verba para custeio de medicamento prescrito ao Agravado, diante da resistência da parte agravante em cumprir o comando judicial.

Resta evidente que o valor da multa diária é arbitrado de modo a não compensar o descumprimento da obrigação, no caso dos autos, verifica-se a recalcitrância do agravante ante ao cumprimento da obrigação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8030704-05.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante SULAMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como agravado PAULO CESAR BOENTE SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,